Tribunal: TJSP
Processo: 0106649-43.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Abuso de confiança. Tipicidade. Não é conclusivo considerar, para caracterização da qualificadora de abuso de confiança, tão somente a natureza do trabalho ou das funções desempenhados pelo agente na rotina operacional da empresa, sendo também necessário, além disso e notadamente, a demonstração de específico e pessoal vínculo de confiança entre os gestores da empresa e,

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Abuso de confiança. Tipicidade. Não é conclusivo considerar, para caracterização da qualificadora de abuso de confiança, tão somente a natureza do trabalho ou das funções desempenhados pelo agente na rotina operacional da empresa, sendo também necessário, além disso e notadamente, a demonstração de específico e pessoal vínculo de confiança entre os gestores da empresa e, de outra parte, o agente da infração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0106649-43.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO BIELLA
DO VALLE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, o que se faz
para, afastada a qualificadora do abuso de confiança, consignar a condenação do apelante
Caio Biella do Valle por diversas infrações continuadas à norma do artigo 155, parágrafo
4o, inciso II, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, mantida, inclusive
quanto à pena aplicada e à indenização imposta, a sentença de origem. Por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0106649-43.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11664 2/8
Apelação Criminal n.o 0106649-43.2017.8.26.0050.
Apelante: Caio Biella do Valle.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo 12a Vara Criminal.
Voto n.o 11.664.
Apelação criminal. Furto. Abuso de confiança. Tipicidade. Não é
conclusivo considerar, para caracterização da qualificadora de
abuso de confiança, tão somente a natureza do trabalho ou das
funções desempenhados pelo agente na rotina operacional da
empresa, sendo também necessário, além disso e notadamente, a
demonstração de específico e pessoal vínculo de confiança entre
os gestores da empresa e, de outra parte, o agente da infração.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Caio Biella do
Vale, em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena total de três (3)
anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime eventualmente
aberto, bem como ao pagamento de treze (13) dias-multa, fixados no
mínimo legal, por incorrer em infrações continuadas ao artigo 155,
parágrafo 4o, inciso II do Código Penal (fls. 274-285).
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas
restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de dois salários mínimos em
favor da empresa-vítima.
Requer a sua absolvição em face da fragilidade do conjunto
probatório formado nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0106649-43.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11664 3/8
Sucessivamente, busca o afastamento do crime continuado,
considerando-se apenas um ilícito perpetrado, ou mesmo a redução
da fração exasperadora que incidiu a esse título. Também de forma
sucessiva, pleiteia o afastamento das qualificadoras pelo abuso de
confiança e pela fraude, além da indenização fixada em favor da
vítima.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 289-293) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 304-308).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao apelo apenas para afastar a
qualificadora pelo abuso de confiança, mas sem efeitos mais
concretos sobre a condenação e a pena do réu.
Ratifica-se o édito desfavorável a Caio.
A materialidade desses furtos imputados restou devidamente
consubstanciada pela documentação acostada aos autos, bem como
pela prova oral.
A autoria, por seu turno, restou também inequívoca.
O representante da empresa-vítima esteve em juízo.
Disse que trabalhava no setor financeiro e algumas fraudes
foram detectadas em prejuízo da pessoa jurídica empregadora.
Informou que, inicialmente, foram verificados pagamentos a maior em
favor do réu ― analista de recursos humanos e responsável pela
elaboração, manutenção e processamento da folha de pagamentos
― , causando a primeira indignação e deflagrando diligências, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0106649-43.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11664 4/8
modo que outros ilícitos perpetrados por Caio foram detectados, como
o pagamento de salário a funcionário inexistente (em nome de
Amanda da Hora e com crédito na conta bancária de Leandro, corréu
absolvido na origem) e represtinação de vale alimentação de
funcionários que já não mais integravam o quadro de colaboradores
da empresa, tudo mediante a inserção de dados falsos nos sistemas
administrados pelo setor em que Caio laborava.
Esse depoimento realmente guarda íntima relação com os
demais elementos colhidos ao longo da instrução, especialmente
aqueles trazidos em sede de investigação policial.
Veja-se que os autos estão alimentados com extratos bancários
que comprovam o pagamento a Leandro Coimbra (corréu) às fls.
26-27; o pagamento realizado a maior em benefício do réu às fls.
30-35; os extratos de vale refeição de funcionários já desligados da
empresa às fls. 33-84; a compra do vale refeição junto à empresa
administradora realizada pelo réu às fls. 85-88 e 120-133 e os
créditos de vale transporte em benefício do réu, mesmo tendo havido
a prévia renúncia pelo mesmo sobre esses valores às fls. 107-109.
O arcabouço probatório é realmente rico e desfavorece o
acusado.
Interrogado, Caio se limitou a negar a autoria dos fatos
criminosos.
Justificou, porém, os eventos da seguinte forma: quanto aos
créditos de vales, disse que apenas replicou os pedidos e
pagamentos anteriores; em relação aos pagamentos a Leandro,
afirmou que os fez por conta de um bloqueio em sua conta corrente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0106649-43.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11664 5/8
obrigando-o a utilizar aquela de seu amigo por cessão; por fim,
quanto aos pagamentos a maior em seu favor, creditou a um mero
equívoco por conta do acúmulo de trabalho.
Essas escusas não são obviamente incríveis e não se
sustentam minimamente.
Realmente não se encampa que o réu tenha, por engano,
praticado
tantos
eventos
que,
obviamente,
repetidamente
o
beneficiaram. Ademais, quanto ao crédito realizado na conta corrente
de seu amigo Leandro, vê-se que nem mesmo o fez a título de
pagamento de salário próprio ― o que ainda assim não justificaria a
ação. Afinal, como bem explicou em juízo a testemunha arrolada pela
acusação, o pagamento foi creditado em benefício de funcionária que
nem mesmo existia na empresa, pois, infelizmente, o sistema utilizado
pelo réu permitia o crédito em nome de pessoa diversa de
colaborador-beneficiário real.
Para se ter uma ideia, e em relação exclusiva à fraude dos
cartões de vale alimentação, insta mencionar que os créditos e uso
dos mesmos se deram por meses a fio, ultrapassando o lapso anual,
ou seja, forçoso encampar-se que se trataram mesmo episódios
sistemáticos de subtração de valores e não de mero equívoco por
parte do réu, cuja função era exatamente manejar e, claro, fiscalizar
equívocos nos pagamentos.
Enfim, tem-se um quadro robusto que aponta a autoria delitiva
em desfavor do réu, lembrando que o próprio confirmou em juízo que
era o responsável pelos aludidos pagamentos na empresa,
endossando a impossibilidade de terceiro ter realizado as manobras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0106649-43.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11664 6/8
fraudulentas narradas.
Não obstante esses furtos terem sido cometidos mediante
fraude, empregada através de sistemáticas imputações de dados
falsos e inexistentes pelo réu nos programas de gestão de
pagamentos da empresa, assim como na compra de créditos, perante
administradoras de benefícios, a pessoas já desligadas da empresa, o
abuso de confiança não restou latente.
Com o devido respeito à leitura e às preocupações adversas,
tem-se que, muito mais do que decorrente de mero vínculo
trabalhista, a configuração do abuso de confiança enseja o
rompimento de uma confiança pessoal, depositada especificamente
no agente infrator. No caso em tela, apesar de se tratar de empregado
que operava sistemas de pagamentos, não se detectou alguma
relação derivada de cunho pessoal, concreto e íntimo entre réu e
vítima, restando desnaturada qualquer ilação acerca da quebra de
fidúcia prevista nas formas qualificadas do furto, também não
demonstrada por outras razões nos autos. Enfim, não é conclusivo
considerar, para caracterização da qualificadora de abuso de
confiança, tão somente a natureza do trabalho ou das funções
desempenhados pelo agente na rotina operacional da empresa,
sendo também necessário, além disso e notadamente, a
demonstração de específico e pessoal vínculo de confiança entre os
gestores da vítima e, de outra parte, o agente da infração.
A dosimetria da pena imposta, por outro lado, é inatacável.
Partindo a pena-base do mínimo de dois anos de reclusão, além
de dez dias-multa, se consolidou essa quantidade em face da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0106649-43.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11664 7/8
ausência de outras circunstâncias modificadoras.
Contudo, há mesmo que se reconhecer a forma continuada do
delito, esvaziando-se o pleito de crime único formulado.
Conforme largamente explanado, o réu subtraiu consideráveis
numerários da empresa ré mediante ações fracionadas, pese sob o
mesmo plano criminoso que contou com condições semelhantes de
lugar, tempo e modo de agir. E a fração exasperadora, igualmente, foi
corretamente arbitrada na máxima. Ora, seguramente mais de sete
eventos criminosos de mesma natureza foram cometidos, o que
justifica o aumento máximo legalmente previsto, conforme há muito
decidem os Tribunais Superiores sobre o tema.
Assim, a pena final, total e concursiva do réu deve ser de três
anos e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa, pois não
observado o disposto no artigo 72 do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi bem substituída por penas
restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à
comunidade e pecuniária de dois salários mínimos, espécies de
penas sequer reclamadas pela Defesa técnica.
O eventual regime inicial de cumprimento de pena fica, é claro,
mantido no aberto.
Finalmente, o juízo de piso corretamente fixou o valor mínimo de
reparação dos danos causado pelas infrações, exatamente como
preceitua o artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, bem
como postou o órgão ministerial na exordial acusatória, o que
possibilitou ao réu exercer os postulados constitucionais defensórios
sobre o tópico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0106649-43.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11664 8/8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, o que se
faz para, afastada a qualificadora do abuso de confiança, consignar a
condenação do apelante Caio Biella do Valle por diversas infrações
continuadas à norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, na forma
do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, mantida, inclusive
quanto à pena aplicada e à indenização imposta, a sentença de
origem.
Mazina Martins
Relator